Tribunal: TJMT
Processo: 1011284-10.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011284-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4), Competência, Cabimento, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), JOAO PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 459.517.131-53 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA C/C PROGRESSÃO DE CARREIRA C/C DANOS MORAIS – INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – IRRELEVÂNCIA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada a partir de três critérios: a) legitimidade ativa e passiva (rol taxativo do artigo 5º da Lei nº 12.153/2009); b) econômico (ações que não ultrapassem o valor de sessenta salários mínimos); e c) material (previsto no §1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009 c/c Resolução nº 004/2014/TP).

A necessidade de perícia técnica, prevista no art. 10 da Lei nº 12.153/2009, não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento e Averbação de Tempo de Serviço para Aposentadoria c/c Progressão de Carreira c/c Danos Morais nº 1000119-42.2017.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, declarou a incompetência absoluta para processar julgar a lide, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos termos do art. 2º, §4º, da Lei 12.153/2009.

Em suas razões, defende que a competência para julgamento do feito pertence à Vara Especializada de Fazenda Pública e não ao Juizado Especial da Fazenda Pública, independentemente do valor atribuído à causa,
“pois ao deslinde do feito, faz-se mister faz-se mister a participação do Ilmo Sr. Perito Contábil que, no momento oportuno, deverá apresentar os cálculos definitivos [...] haja vista a grande complexidade ao desfecho dessa lide, hipótese não admitida em sede de juizado especial”.

Nesses termos, aqui abreviados, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, na forma do art. 1.019, I, do CPC e, no mérito, o seu provimento para cassar a r. decisão agravada (id. 43776988).

O pedido de antecipação da tutela recursal vindicada foi indeferido (ID 44919466).

Instado a manifestar-se, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contraminuta ao recurso (ID 51691997).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (id 50770992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, JOÃO PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão do juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento e Averbação de Tempo de Serviço para Aposentadoria c/c Progressão de Carreira c/c Danos Morais nº 1000119-42.2017.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, declarou a incompetência absoluta para processar julgar a lide, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos termos do art. 2º, §4º, da Lei 12.153/2009.

Pois bem.

Consoante se depreende da dicção do caput do artigo 2º da Lei nº 12.153/2009, o legislador valeu-se da tipicidade aberta para delimitar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, atribuindo-lhe a competência para processar e julgar as “causas cíveis” de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Ademais, além do critério econômico previsto no
caput
do artigo supracitado, o legislador cuidou de elencar expressamente as matérias que são exceções no âmbito de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos moldes da Lei nº. 12.153/2009,
in verbis
:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. [....]

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Art. 3º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4º Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.

Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

No âmbito estadual, a matéria também se encontra regulamentada pela Resolução nº 004/2014/TP, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Destarte, as disposições legais acima não deixam dúvidas acerca da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital para o julgamento da ação movida pelo agravante, visto que o valor atribuído à causa (R$ 15.000,00) é inferior ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos.

Ademais, também não assiste razão ao agravante quanto à alegada necessidade de realização de perícia técnica contábil para afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Isto porque a Lei n. 12.153/2009 não traz objeção à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciar as demandas de maior complexidade, bem como as que envolvam exame pericial, adotando, portanto, o critério objetivo do valor atribuído à causa.

Dessa feita, a alegação de complexidade da causa, em decorrência de suposta necessidade de perícia ou de liquidação posterior, não afasta, por si só, a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que a sobredita legislação federal não excluiu a perícia dos procedimentos afetos a este Juízo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou, referindo-se à Lei 12.153/09, embora invocando precedente afeto aos Juizados Federais, que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não obsta o exame de demandas de maior complexidade, bem como as que envolvam exame pericial (REsp n. 1.459.340 e AREsp n. 409.9999).

Esse também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, como se vê:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA AMBOS DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA AUTORIZAÇÃO DE TRÁFEGO DE VEÍCULO COM VESTÍGIOS DE ADULTERAÇÃO DO CHASSI C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – NECESSIDADE DE PERÍCIA – IRRELEVÂNCIA – VALOR DA CAUSA QUE NÃO ULTRAPASSA 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ - CONFLITO IMPROCEDENTE.A competência do JUIZADO ESPECIAL da FAZENDA PÚBLICA restou definida pela Lei nº 12.153/09, com observância da Resolução nº 004/2014/TP, de modo que a complexidade da matéria e a necessidade de realização de PERÍCIA não impedem a tramitação do feito no JUIZADO ESPECIAL da FAZENDA PÚBLICA.” (N.U 1010362-37.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA X VARA DA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PERÍCIA – MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – TEORIA DUALISTA – CRITÉRIO OBJETIVO – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – CONFLITO PROCEDENTE. (...) 4. “[...] 1. O art. 2º da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do JUIZADO ESPECIAL da FAZENDA PÚBLICA. 2. A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos JUIZADOS ESPECIAIS da FAZENDA PÚBLICA. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010. 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp 753.444/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN). 5. “[...] Há, portanto, apenas dois critérios para fixação dessa competência: valor e matéria, inexistindo dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do JUIZADO ESPECIAL Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de PERÍCIA. [...]” (RMS nº 30170/SC – Min. Nancy Andrighi). 6. Por ocasião do julgamento do Conflito de Competência n.º 1010219-82.2017.8.11.0000, esta Turma acolheu o conflito suscitado entre os mesmos Juízos, à unanimidade, a fim de estabelecer a competência do JUIZADO ESPECIAL Cível para o processamento da demanda. 7. Conflito procedente.” (N.U 1010219-82.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2018, Publicado no DJE 09/05/2019)

Por fim, vale ressaltar que a causa não se insere naquelas exceções previstas no art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009, que excluem da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública algumas matérias.

Ademais, em se tratando de competência absoluta, não cabe às partes, ou mesmo ao juiz, optar pelo processamento das causas afetas ao Juizado Especial nas Varas Especializadas da Fazenda Pública.

Logo, não se enquadrando a ação proposta dentre aquelas tidas por exceção previstas no §1º do artigo 2º da Lei nº. 12.153/2009 e não ultrapassando a causa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, o desprovimento do agravo é medida que se impõe.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020